Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703170-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID origem 146494660, proc. no 0715212-70.2022.8.07.0004), que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para a parte autora, ora agravante, comprovar a constituição da parte devedora em mora. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que “não se pode concluir que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do(a) devedor(a) fiduciante se revele inábil para arrimar o pleito reipersecutório, porquanto indicado pelo(a) próprio(a) devedor(a) agravado(a) o seu endereço residencial, no qual os correios não fazem entregas, sendo, portanto, de sua integral responsabilidade o comparecimento à agência postal para sua retirada (...)”. Assevera que se o devedor não comunica ao banco credor onde pode ser encontrado, a comunicação enviada para o endereço constante no contrato deve ser considerada válida, com o fito de se evitar prestigiar o devedor de má-fé. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, vindicando, no mérito, a reforma da decisão agravada e o regular prosseguimento do feito na origem. Preparo regular no ID 43171001. No despacho de ID 43185660, fora oportunizado ao agravante que demonstrasse a plausibilidade no cabimento do recurso. Sobreveio a petição de ID 43594393. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente, no qual o Juízo faculta à parte oportunidade para que demonstre a realização de diligências para localização do endereço do agravado para cumprimento da liminar, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o prosseguimento do feito, e que se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor para sanar tal vício. Na situação posta na origem, não houve a efetiva extinção do processo, senão tão somente determinação de emenda à inicial para que se proceda o melhor desenvolvimento da marcha processual, sendo certo que, acaso alguma exigência ou determinação se revele descabida, poderá ser atacada oportunamente no respectivo recurso de apelação contra a eventual sentença que efetivamente extinga o processo. Confira-se a posição desta Corte de Justiça quanto ao tema, consoante se aduz dos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4. Recurso desprovido"(Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1372014, 07252387620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1365985, 07199095420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial ou, no caso dos autos, a efetiva extinção do feito. Considerando que se trata de mera determinação e cumprimento, a qual, de imediato, não denota prejuízo ao agravante, não se adequando, por certo, a matéria às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Tema 988). Portanto, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator